Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-25.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701915-25.2024.8.07.0004 RECORRENTE: ANTONIO SANTANA DOS SANTOS RECORRIDO: RONDINELLE FEITOSA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte ré contra os acórdãos ns. 1994429, 2022840 e 2046101 (IDs 71579375, 74388612 e 76645786), proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais. Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Entretanto, o recorrente deixou de observar o pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo. Cabe registrar que ele requereu a concessão do benefício da justiça gratuita nas razões recursais e o pedido foi indeferido na decisão de ID 79027006, sendo concedido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Conforme certidão de ID 79409662, decorreu o prazo e o recorrente permaneceu inerte. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 77487002, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal Documento datado e assinado conforme certificação digital